Tribunal: STF
Processo: AI 771671
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E 
   PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI 
   8.212/91. NORMA INFRACONSTITUCIONAL.		Controvérsia decidida à luz
   de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.